Tribunal: TJMT
Processo: 1030151-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030151-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), PEDRINA MARIA FREISLEBEN - CPF: 622.312.431-72 (AGRAVANTE), NESTOR VARGAS - CPF: 026.740.849-87 (AGRAVADO), MARLENE TEREZINHA LOUREIRO DE LIMA - CPF: 488.015.341-91 (AGRAVADO), AMAURI VARGAS - CPF: 411.695.491-87 (AGRAVADO), NATAL SANDRO VARGAS - CPF: 483.647.891-04 (AGRAVADO), ISABEL VARGAS GIORDANI - CPF: 551.007.591-00 (AGRAVADO), EMILIA FATIMA VARGAS - CPF: 405.924.561-53 (AGRAVADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C PARTILHA DE BENS

–
EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO – ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO – EXTINÇÃO DO ESPÓLIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUCESSORES – ART. 796 DO CPC/15 E ART. 1.997 DO CC – RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros de falecida, excluindo-os do polo passivo, sob fundamento de que apenas o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade nos termos do art. 75, VII, do CPC/15.

2. A agravante sustentou que o inventário foi encerrado por arrolamento sumário, com partilha homologada, trânsito em julgado e expedição do formal de partilha, transferindo-se a legitimidade aos herdeiros para responderem pelas obrigações do
de cujus
.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se, após o encerramento formal do inventário, com a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, os herdeiros passam a ter legitimidade passiva para responder por obrigações do falecido na proporção dos quinhões recebidos, extinguindo-se o espólio para fins processuais.

III. Razões de decidir

4.
Comprovado o encerramento do inventário pelo rito do arrolamento sumário, com sentença homologatória da partilha, trânsito em julgado e formal de partilha expedido, não subsiste a legitimidade do espólio, nos termos do art. 796 do CPC/15 e art. 1.997 do CC.

5.
Os herdeiros passam a responder diretamente pelas dívidas do falecido dentro dos limites da herança e na proporção da parte que lhes coube.

6.
O próprio inventariante (agravado) concordou com a legitimidade dos herdeiros, reconhecendo expressamente a extinção do espólio e a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação principal.

7.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhecem que, encerrado o inventário, o espólio se extingue e cada herdeiro responde na proporção de seu quinhão.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido

para reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiros/agravados.

Tese de julgamento:

"Encerrado o inventário com a partilha homologada, trânsito em julgado e formal de partilha expedido, extingue-se o espólio e transfere-se aos herdeiros a legitimidade para responder pelas obrigações do falecido, nos termos do art. 796 do CPC
/15
e art. 1.997 do CC, observando-se os respectivos quinhões."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15,
arts
. 75, VII e 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.844.612/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/08/2021,
DJe
12/08/2021
;
TJMT, AI 1022754-67.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21/03/
2023.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030151-75.2025.8.11.0000
– COMARCA DE
JUÍNA
/MT

AGRAVANTE:

PEDRINA MARIA FREISLEBEN

AGRAVADO:

NESTOR VARGAS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRINA MARIA FREISLEBEN
contra a decisão proferida no

Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens (nº 1000377-03.2017.8.11.0025
)
proposta
em face de

NESTOR VARGAS E OUTROS
,
que
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros de
MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS
, determinando a exclusão destes do polo passivo da demanda.

A decisão agravada (ID
311940367
) fundamentou-se no art. 75, VII, do
CPC/15
, que estabelece que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Considerou o magistrado que, existindo inventário em curso (processo nº 1017051-66.2021.8.11.0041), no qual NESTOR VARGAS foi nomeado inventariante do espólio de
Maria
Docilda
De
Pauda
Vargas
em 18/05/2021, tendo assinado termo de compromisso em 22/09/2021, o espólio deveria ser representado exclusivamente pelo inventariante, que já figurava como réu na ação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário (processo nº 1017051-66.2021.8.11.0041) já havia sido encerrado, com plano de partilha homologado, certidão de trânsito em julgado e formal de partilha expedido.

Argumenta que, tendo ocorrido a partilha dos bens do inventário por arrolamento, estando os herdeiros com seu quinhão, estes passam a responder pelas obrigações na proporção da herança, conforme jurisprudência que colaciona.

Aduz que os próprios agravados juntaram aos autos de primeira instância o extrato de movimentação do processo de arrolamento, demonstrando a existência de sentença, certidão de trânsito em julgado e formal de partilha (ID
311937384 a 311940366
).

Prequestiona
os
arts
. 110 e 796, ambos do
CPC/15
, e art. 1.997 do
CC
.

Ao final, requer a reforma parcial da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade dos herdeiros
/
agravados para figurarem no polo passivo da demanda.

O agravado NESTOR VARGAS apresentou
manifestação
(ID 313643865), informando que deixa de oferecer resposta ao recurso, face seu entendimento de que, tendo se encerrado o processo sucessório e partilhado os bens, extingue-se o Espólio, e por isso cada um dos herdeiros tem de figurar no polo passivo da ação.

Os agravados NATAL SANDRO VARGAS
E OUTROS
apresentaram contrarrazões (ID 317532352), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, argumentando que o art. 75, VII, do CPC
/15
estabelece que o espólio será representado pelo inventariante, e que quando da indicação dos herdeiros pela agravante (27/04/2022), já havia inventariante nomeado desde 22/09/2021.

As agravadas EMILIA FATIMA VARGAS e ISABEL VARGAS GIORDANI, representadas pela Defensoria Pública, manifestaram ciência do recurso, mas deixaram de apresentar contrarrazões por ausência de interesse (ID 320645359).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030151-75.2025.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA/MT

AGRAVANTE:

PEDRINA MARIA FREISLEBEN

AGRAVADO:

NESTOR VARGAS E OUTROS

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros de MARIA DOCILDA DE PAUDA VARGAS, determinando a exclusão destes do polo passivo da demanda, com fundamento no art. 75, VII, do CPC
/15
, que estabelece que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante.

Ocorre que, conforme documentação juntada aos autos, o processo de inventário pelo rito do arrolamento sumário (processo nº 1017051-66.2021.8.11.0041) já havia sido encerrado, com plano de partilha homologado, certidão de trânsito em julgado e formal de partilha expedido.

Com efeito, os próprios agravados juntaram aos autos de primeira instância o extrato de movimentação do processo de arrolamento, demonstrando a existência de sentença (ID nº 120392093, datada de 14/06/2023), certidão de trânsito em julgado (ID nº 123180968, datada de 13/07/2023) e formal de partilha (ID nº 123697310, datado de 20/07/2023).

O art. 1.997 do Código Civil estabelece que
:

“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Na mesma linha, o art. 796 do
CPC/15
dispõe que
:

“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Assim, após a homologação da partilha, com o trânsito em julgado da sentença e expedição do formal de partilha, o espólio deixa de existir juridicamente, transferindo-se aos herdeiros a legitimidade para responderem pelas obrigações do de cujus, na proporção dos quinhões recebidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PELOS HERDEIROS DO FALECIDO. AJUIZAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA.
INVENTÁRIO ENCERRADO. LEGITIMIDADE VERIFICADA.
PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. TENTATIVA DE FRAUDAR A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF.

1.
[...]
3.
Realizada a partilha, extingue-se o espólio e cada herdeiro passa a responder pelo respectivo quinhão, de
modo que possuem legitimidade para ajuizar, conjuntamente, ação de cobrança de honorários devidos ao falecido. Precedentes
.

4.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. Agravo interno a que se pega provimento.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.844.612/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe
de 12/8/2021)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO QUE, DIANTE DO ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO DE INÁCIO KORTZ, BEM COMO REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELOS IMPUGNANTES/HERDEIROS - INVENTÁRIO ENCERRADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – ART. 796, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Consoante determina o artigo 796, do CPC, "o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada
herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

Bem por isso, vê-se que no caso em tela, de acordo com os subsídios existentes, restou encerrado o inventário ou processada extrajudicialmente a partilha; incumbia ao impugnante/agravante a prova de que o processo ainda tramita, situação não verificada nos autos, de modo que a legitimidade passiva é dos herdeiros e sucessores, observando-se que os herdeiros se apresentaram nos autos (ID 73302102-origem).”
(N.U 1022754-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)

No caso em análise, resta evidenciado que o processo de inventário/arrolamento já havia sido encerrado quando da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos herdeiros, conforme documentação juntada aos autos
(ID 311937385 a 311940366)
.

Ademais, o próprio inventariante,
ora agravo,
NESTOR VARGAS, que já figura como réu na ação principal, manifestou concordância com a tese da agravante, reconhecendo que, tendo se encerrado o processo sucessório e partilhado os bens, extingue-se o Espólio, e por isso cada um dos herdeiros tem de figurar no polo passivo da ação.

Assim
, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda, na proporção de seus quinhões hereditários.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade dos herdeiros
/
agravados para figurarem no polo passivo da demanda.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026